Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de atualização dos valores descontados dos rendimentos do executado, fixados em 20% do rendimento líquido, considerando apenas os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a base de cálculo dos descontos sobre os rendimentos do executado deve considerar apenas os descontos compulsórios (INSS e Imposto de Renda) ou incluir outros valores consignados em folha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece a possibilidade de penhora sobre proventos, desde que resguardado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
4. A decisão preclusa determinou o desconto de 20% sobre o rendimento líquido do executado, sem ressalva sobre a dedução de valores já consignados.
5. O órgão empregador do devedor esclareceu que os descontos realizados estão em conformidade com a folha de pagamento, não havendo irregularidade na execução da ordem judicial.
6. A alteração da base de cálculo pretendida pelo credor implicaria revisão da decisão original, o que não se mostra cabível nesta fase processual.
7. O desconto efetuado mediante boleto não representa prejuízo ao exequente, visto que os valores são repassados à conta judicial vinculada ao processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora sobre proventos deve resguardar a dignidade do devedor, sendo legítima a dedução dos valores já consignados em folha. 2. A base de cálculo da penhora deve considerar a remuneração líquida efetivamente percebida pelo devedor, após descontos compulsórios e consignados regularmente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.020/CE; TJDFT, Acórdão 1728686, 0716954-11.2023.8.07.0000.